Tribunal: STF
Processo: HC 258361
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Direito Penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Nulidade da condenação.



    3. Inexistência de fundadas razões para a busca domiciliar.



    4. Desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    5. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância.



    6. A prova oral coligida nos autos, as circunstâncias da apreensão da droga e o registro de que na residência do agravante foram encontrados aproximadamente mil embalagens destinadas ao armazenamento de entorpecentes, evidenciam a subsunção da conduta no tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.